Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-36.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. “QUANTUM”. MAJORAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inciso IV, e 1.634, inciso I, todos do Código Civil), sendo fixada a partir da análise do binômio necessidade X possibilidade.
2.“O efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz.” (REsp n. 723.083/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2007, DJ de 27/8/2007, p. 223.)
3. Na hipótese, o autor apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que o requerido apelado possui condições de arcar com o pagamento de alimentos no importe superior ao fixado na r. sentença impugnada, eis que o “quantum” foi arbitrado de forma razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.